Tribunal: TJDFT
Processo: 0726210-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0726210-78.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA SANTOS CASTRO, PAULO VIVIANI DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: EDUARDA NERY TELES NOGUEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Luciana Castro Viviani e Paulo Viviani Albuquerque (Id. 76673199) em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras (Id. 76673196), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial. Decisão de Id. 77419983 declarou o recurso deserto, diante da ausência de recolhimento do preparo, conforme determinado ao Id. 77419983. Sobreveio decisão de Id. 77787123, que reconsiderou a decisão supramencionada e deferiu a gratuidade de justiça aos recorrentes, e determinou o regular processamento do recurso. A recorrida requereu a nulidade da remessa dos autos a este Juízo, diante da ausência de intimação para apresentar contrarrazões (Id. 77895894). Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o Juízo de origem não promoveu a intimação da parte recorrida para contrarrazões. Nesse sentido, a fim de evitar qualquer nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da CF/88, bem como em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, determino a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 42, § 2o, da Lei no 9.099/95. Com a manifestação da recorrida, ou decorrido o prazo in albis, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito